Tribunal: TJDFT
Processo: 0009296-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009296-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes sobre a manifestação técnica da Contadoria Judicial de ID: 25345127 e quanto ao ofício de ID: 24775500 (sentença extintiva do requisitório expedido em favor de CONSTANTINO BARBOSA NETO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Brasília, 4 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador